Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-27.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 412.004.971-04 (EMBARGADO), RENATA GABRIELLE DA SILVA SOUZA - CPF: 057.268.691-92 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS E A FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S. A. em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1002287-27.2023.8.11.0002,
“para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; bem como condenar réu/apelado - BANCO PAN S. A. à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento do autor/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples.”

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS E A FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação de empréstimo consignado, quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não se pode falar em dano moral indenizável, sem que haja comprovação do prejuízo sofrido pela parte.

Considerando que o cliente teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado junto a instituição financeira, eventual cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(Id. 219641695 ).

Em suas razões, de Id. 221567663, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório diante da “
impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, conforme entendimento do e. STJ.”

Afirma, em seguida, que
“não merece prosperar o acórdão prolatado, no que tange ao patamar fixado na condenação dos honorários advocatícios de 10% (dez por centro) sobre o valor da causa.”

Ressalta, em seguida, que
“a fixação do valor atribuído à causa, neste caso, foi efetivada com abuso de direito, em desarmonia ao princípio da razoabilidade, porquanto tal valor não condiz com o valor econômico envolvido na presente, merecendo, desta feita, ser modificado, de ofício, consoante possibilita o art. 292, §3o:

Requer, assim, o provimento do recurso
“para atribuir ao acórdão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.”.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por JORGE RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO PAN S.A.

O autor, ora apelante, alega que não celebrou o contrato de empréstimo consignado na modalidade sub judice com o banco réu, ora apelado, sendo surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito” em seu benefício previdenciário.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Requer a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Pois bem.

A questão posta em debate é corriqueira neste Tribunal, com entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Da detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque não ficou comprovado nos autos a legalidade da contratação e nem foi repassado ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos cobrados e da forma do desconto em folha (pagamento mínimo do valor da fatura), tampouco indicado o valor da parcela e o prazo de pagamento, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

Há de ser considerado, também, que nas faturas anexadas pela instituição financeira não há indicação de uso do cartão de crédito para a realização de compras. Consta apenas um saldo devedor de valor elevado, o que atesta a ausência de movimentação financeira típica de cartão de crédito.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, resta evidenciado que o consumidor, já aposentado, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida, pois tal modalidade garante descontos mínimos, sem que haja redução de saldo devedor, acrescidos de encargos inerentes ao crédito rotativo sob o restante do débito até que a dívida seja quitada, sem que seja estabelecido termo final.

Sabe-se que os empréstimos na modalidade consignado são oferecidos a servidores públicos e aposentados por serem comuns aos usuários de instituições bancárias, enquanto o cartão com reserva de margem consignável é uma modalidade disponibilizada por poucas instituições e desconhecida para muitos consumidores. Logo, caberia à instituição financeira ser diligente no sentido de esclarecer a diferença e evitar confusão por parte dos clientes.

Há de ser considerado, ainda, que o autor, na qualidade de servidor público, têm ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baixos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo estranha sua opção pela realização do referido empréstimo, como quer fazer crer o banco/apelado.

Por tais razões, considero verossímil a alegação autoral de que não tinha intenção de contratar e obter a importância emprestada por meio de cartão de crédito, impondo-se a readequação da modalidade para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INST NCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo a favor da parte autora, a restituição do indébito se fará de forma simples.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Assim, sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé do banco apelado, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável. Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido e, ainda, por ter demonstrado a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, conforme comprova os documentos apresentados pela defesa, cujo depósito dos valores foi realizado em sua conta bancária.

Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
”
(Id. 219661677).

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada e não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024